Tribunal: STF
Processo: HC 180977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500273-11.2019.8.26.0592, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de outubro de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, no qual o veículo automotor foi transportado para outro Estado, com subtração de substâncias explosivas e restrição à liberdade da vítima), do Código Penal. Assentou presentes a materialidade e os indícios de autoria. Ressaltou os contornos do delito, a envolver restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma de fogo. Afastou a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 553.898/SP. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade e ocupação lícita. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha viável a imposição de cautelares diversas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição do alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de cautelares alternativas versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A prisão em flagrante, considerado o crime de roubo, em concurso de pessoas, no contexto em que utilizada arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator